Tribunal: TJES
Processo: 5000251-63.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-63.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIR CABRAL ADRIANO
RECORRIDO: BANCO FICSA S/A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000251-63.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ALAIR CABRAL ADRIANO

RECORRIDO: BANCO FICSA S/A

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por ALAIR CABRAL ADRIANO, em face de BANCO FICSA S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, ser aposentado pelo INSS e que foi surpreendido com depósitos em sua conta corrente nos valores de R$ R$ 6.058,16 (seis mil e cinquenta e oito e dezesseis centavos) e R$ 6.923,88 (seis mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), denominados de “TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR BANCO C6 CONSIGNADO S/A”. Todavia, o requerente afirma que jamis realizou tais contratações e, que em razão disso, passou a fazer uso de medicamentos para controle de nervosismo e ansiedade. Por fim, o autor relata que é a segunda vez que esse tipo de ilegalidade, e, inclusive, há ação judicial julgada procedente no processo nº 0010175-25.2020.808.0173.

Em sede de sentença (ID 1297192) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao Banco Santander S.A., por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimo nº 010015399246 e nº 010015513830, objeto da lide, e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determinar ao réu Banco Ficsa S.A. que se abstenha de promover descontos em folha de benefício do autor, sob pena de multa correspondente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos.

Por derradeiro, determino que seja expedido alvará judicial em favor do réu Banco Ficsa para levantamento da quantia depositada no id. 5665069.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1297197), sob o fundamento, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. sentença guerreada, sob o argumento de existência de danos morais no caso em questão.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1297201.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Inicialmente, o recorrente ventila no presente recurso a tese de que houve cerceamento de defesa por ter sido indeferido o pedido formulado pelo recorrente, pedido no qual visava que o Banco recorrido juntasse aos autos as imagens (fotos ou filmagens) referentes aos dias de assinatura dos referidos contratos. Entretanto, entendo ser desnecessária dilação probatória pretendida pelo recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Assim, entendo que a tese acerca do cerceamento de defesa alegada no presente recurso inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelo recorrente.

Foram, ainda, respeitados os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95: “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar necessário quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do art. 370 do CPC.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso.

Pois bem.

Analisando a documentação apresentada pelas partes, verifico que assiste razão à recorrente ao passo que, conforme se observa na exordial, a parte autora, ora recorrente, não realizou as contratações de empréstimos discutidas nos presentes autos, constando, inclusive, nos ID's 5665054 e 5665069 o depósito judicial dos valores creditados na conta corrente do autor, ora recorrente.

Alem disso, cabia a parte recorrida ter realizado, de pronto, os procedimentos necessários para o cancelamento dos contratos realizados indevidamente, assim como trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Diante disso, concluo que restou o caracterizado o dano moral na lide em questão.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais servirá não só como conforto à parte recorrente por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição ao recorrido, para que trate com mais zelo e respeito aos consumidores, em especial a recorrente por todos os motivos já alinhavados.

Destarte, considerada a conduta do Banco, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço e do ato negligente ante a reclamação do consumidor e pedido para resolver o imbróglio.

Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrente, é cabível a sua reparação.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, a fim de reformar a r. sentença tão somente para condenar o requerido BANCO FICSA S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir desta data. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.